Tribunal: TJBA
Processo: 8076513-18.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8076513-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA / BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MATÉRIA CONTRATUAL E OBRIGACIONAL. MENOR REPRESENTADO POR SUA MÃE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos de ação de obrigação de fazer proposta
por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) contra plano de saúde Unimed, objetivando cobertura de tratamento multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação de obrigação de fazer, envolvendo negativa de cobertura contratual por plano de saúde, deve ser atribuída à Vara da Infância e Juventude, em razão da presença de menor no polo ativo, ou à Vara Cível comum, considerando o caráter estritamente contratual da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) estabelece a competência da Justiça da Infância e da Juventude para ações civis que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos afetos a crianças e adolescentes, incluindo questões de saúde e educação. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem distinguido entre ações que envolvem exclusivamente direitos contratuais e obrigações de planos de saúde, afastando a competência da Vara da Infância e Juventude.

4. Em precedentes como o AgInt no REsp 1.899.994/PR e o REsp 2.131.623, o STJ entende que, quando a controvérsia envolve apenas questões contratuais e obrigacionais do plano de saúde, sem envolver diretamente a tutela de direitos fundamentais da criança, como a garantia de acesso à saúde em situação de risco pessoal, a competência é da Justiça Comum. Assim, a presença de menor no polo ativo, por si só, não justifica a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude.

5. No presente caso, o objeto da ação restringe-se à continuidade de cobertura do plano de saúde, caracterizando uma demanda de natureza contratual, que não abrange violação direta a direitos fundamentais do menor. Dessa forma, o conflito não se insere nas hipóteses de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude previstas no ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de competência julgado improcedente, fixando a competência da Justiça Comum, especificamente da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana, para processar e julgar a ação de obrigação de fazer.

Tese de julgamento
:

A competência da Vara da Infância e Juventude é afastada nas ações que versam exclusivamente sobre obrigações contratuais e questões obrigacionais de plano de saúde, ainda que haja menor no polo ativo, quando não se configura violação direta a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 148, IV; CPC, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.781, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10/04/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18/09/2023; STJ, REsp nº 2.131.623, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/04/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076513-18.2024.8.05.0000

, em que figuram como suscitante JUIZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como suscitado JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por maioria,
em julgar improcedente o Conflito de Competência, fixando a competência da 4
ª
Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador (a) de Justiça